Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-51.2025.8.11.0049
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001198-51.2025.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA SAMIRA MOREIRA DA SILVA - CPF: 703.922.381-36 (RECORRENTE), TIAGO SAMUEL REBOUCAS FONSECA - CPF: 702.818.042-57 (ADVOGADO), LADO INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ: 21.206.927/0001-52 (RECORRIDO), LARISSA TUANY SCHMITT FIORAVANSO - CPF: 068.885.619-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1001198-51.2025.8.11.0049

Recurso Cível Inominado n°.
1001198-51.2025.8.11.0049

Recorrente:
Maria Samira Moreira da Silva

Recorridas:

Lado Indústria Textil LTDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais cumulada com tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da falha na prestação de serviço por parte da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação de serviço, do dano e do nexo causal.

4.

Restou comprovado nos autos que a autora adquiriu produtos e pagou regularmente pela compra, mas não recebeu os itens adquiridos, tampouco obteve resposta eficaz em suas reiteradas tentativas de solução administrativa do conflito.

5.

O descaso da empresa em resolver o problema e a frustração da legítima expectativa da consumidora caracterizam abalo moral indenizável, que transcende mero aborrecimento cotidiano.

6.

A indenização por danos morais deve cumprir função compensatória e pedagógica, exigindo-se valor que não seja simbólico nem excessivo, observando-se as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A não entrega de produto adquirido pela internet, aliada à ausência de resposta eficaz na via administrativa, configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

2.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser majorado quando fixado em quantia irrisória.

3.

A responsabilidade do fornecedor, no caso de defeito na prestação do serviço, é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigo 405 e artigo 944; Lei 9.099 de 1995, artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
Turma Recursal Cível, N.U 1061652-78.2024.8.11.0001, Relator Edson Dias Reis, julgado em 14.04.2025, DJE 22.04.2025.
Turma Recursal Cível, N.U 1071372-06.2023.8.11.0001, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 01.07.2024, DJE 04.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1001198-51.2025.8.11.0049

Recurso Cível Inominado n°.
1001198-51.2025.8.11.0049

Recorrente:
Maria Samira Moreira da Silva

Recorridas:

Lado Indústria Textil LTDA

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria Samira Moreira da Silva.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença (Id.
331497381
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa a reembolsar à autora a quantia de R$ 209,52 (duzentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), bem como ao pagamento de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(
Id

331497382
)
:
requer a reforma parcial da sentença para majorar o “quantum” indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 331497386): defende a manutenção da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1001198-51.2025.8.11.0049

Recurso Cível Inominado n°.
1001198-51.2025.8.11.0049

Recorrente:
Maria Samira Moreira da Silva

Recorridas:

Lado Indústria Textil LTDA

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o valor indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial a autora alega que no dia 17/12/2024, adquiriu, por meio do site da empresa Lado Indústria Textil LTDA, quatro kits de enxoval, pelo valor de R$ 209,52 (duzentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), parcelado no cartão de crédito.

Embora a empresa tenha estipulado o prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para a entrega dos produtos, estes não foram entregues à autora até a presente data.

Diante da inconsistência, a autora tentou contato com a empresa, utilizando os meios de comunicação disponibilizados no site da empresa; no entanto, não houve resposta por parte desta.

Em contraponto, a empresa recorrida Lado Indústria Têxtil LTDA limitou-se a alegar a ausência de ato ilícito, eis que possuía contrato com a empresa Magazord Tecnologia LTDA e, após o encerramento do referido contrato, ficou impedida de acessar informações sobre as vendas realizadas anteriormente.

Evidencia-se dos autos ser incontroverso que a autora adquiriu o produto em 17/12/2024, com pagamento devidamente comprovado (Id. 196808246), e que não recebeu a mercadoria (Id. 196808248).

Ademais, restou plenamente demonstrado que a recorrente realizou diversas tentativas frustradas de solucionar a demanda na esfera administrativa, entrando em contato com a empresa sem que o problema fosse resolvido de forma definitiva, culminando, ao final, na solicitação de cancelamento da compra e no não recebimento do estorno até o presente momento. (Id. 331497355, Id. 331497356, Id. 331497357 e
Id.
331497352).

Portanto, a situação narrada vai além muito de um simples descumprimento contratual ou de um transtorno corriqueiro do cotidiano, configurando evidente dano moral à recorrente. Trata-se da frustração de uma legítima expectativa gerada com a aquisição de um produto necessário e essencial à sua rotina. Além disso, houve significativo desgaste diante das repetidas tentativas de solução administrativa, todas infrutíferas, na busca pelo cumprimento da obrigação assumida pela Requerida.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva da empresa recorrida, dos danos sofridos pela recorrente e do nexo de causalidade entre ambos, está
configurado o dano moral no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa em solucionar a controvérsia na via administrativa, a despeito da tentativa da consumidora.

Outrossim, a responsabilidade da recorrida é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“
Artigo 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse cenário, faz
jus
a recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do artigo 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, cuja autora almeja a majoração, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.1. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade e deve ser fornecido de maneira contínua.2. Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem a resolução em prazo razoável, é imperioso o reconhecimento do dano moral.
3. Eleva-se o valor da indenização por danos morais, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1061652-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE PACOTE DE SERVIÇO DE ESTÉTICA –
REEMBOLSO NÃO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O reembolso dos valores a consumidora demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pela empresa. A falha na prestação de serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou a consumidora dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor.
O quantum deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.(N.U 1071372-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

Sendo assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) não
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual faz jus a recorrente à majoração pleiteada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (artigo 406, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026